Tribunal: STF
Processo: HC 244089
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Christian Aparecido de Souza, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.520.785/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do art. 33 caput c.c. art. 40, I da Lei nº 11.343/06.



    Interposta apelação, o Tribunal Regional negou provimento ao recurso do paciente e deu provimento ao do Ministério Público para exasperar a pena-base, fixando a pena total em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa.



    O impetrante alega, em síntese, necessidade de absolvição do paciente, por insuficiência de provas, por inexistência de prova do fato, ou porque o fato não constitui infração penal. 



    Alega que a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias pessoais favoráveis, ou o aumento na fração de um sexto em razão da quantidade de droga apreendida.



     Ademais, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como da colaboração premiada.



    Ainda, aduz ser o caso de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Subsidiariamente, requer a aplicação da detração e a concessão do direito de recorrer em liberdade.



    Ao final, requer:



    “I. O conhecimento do presente writ, concedendo a medida liminar pretendida, com o propósito de que, no presente caso, seja aplicado fim de absolver o Paciente MARCELO APARECIDO DA SILVA por deficiência da prova da materialidade do crime art. 33 Lei 11.343/06, associação ao tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, II (inexistência da prova do fato), ou no art. 386, inciso III (não constituir o fato infração penal) do ambos do Código de Processo Penal, bem como, a defesa requer ainda que a pena base seja fixada no mínimo legal tem vista o Paciente possui as circunstancias judiciais favoráveis, bem como as circunstancias do fato são pertinentes ao tipo penal, em relação a quantidade droga apreendida fim de ser considerada na primeira fase caso assim vossa excelência entenda, que seja majorada em 1/6 conforme entendimento da jurisprudência dos tribunais superiores, até o julgamento desta ação, por estar documentalmente provada a plausibilidade jurídica da invocação, permitindo antever a probabilidade de concessão final da ordem, conforme entendimento da jurisprudência dos tribunais superiores, até o julgamento desta ação; 



    II. Em relação a imputação ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06 que seja julgada improcedente a fim de absolver o Paciente MARCELO APARECIDO DA SILVA por deficiência da prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, II (inexistência da prova do fato), ou no art. 386, inciso III (não constituir o fato infração penal) do ambos do Código de Processo Penal; 



    III. Em relação a imputação ao crime do art. 33 caput da Lei 11.343/06, a defesa requer que a pena base seja fixada no mínimo legal tem vista o Paciente MARCELO APARECIDO DA SILVA possui as circunstancias judiciais favoráveis, bem como as circunstancias do fato são pertinentes ao tipo penal, em relação a quantidade droga apreendida fim de ser considerada na primeira fase caso assim vossa excelência entenda, que seja majorada em 1/6 conforme entendimento da jurisprudência dos tribunais superiores; 



    IV. Que seja reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 65, III, d, CP, uma vez que o Paciente MARCELO APARECIDO DA SILVA desde o momento da abordagem policial, bem como na audiência de instrução confessou espontaneamente o fato ocorrido;



    V. Que seja reconhecida também a colaboração premiada prevista no art. 41 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, tendo em vista a efetiva apreensão do produto do crime após a indicação do local pelo Paciente; 



    VI. Seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 em patamar máximo uma vez que o Paciente MARCELO APARECIDO DOS SANTOS preenche todos os requisitos exigido pela lei para aplicação da benesse; 



    VII. O regime inicial deverá ser o aberto, caso a pena fique até 4 anos, visto que o Paciente MARCELO APARECIDO DOS SANTOS é primário e de bons antecedentes; 



    VIII. A pena reclusiva deverá ser substituída por duas sanções restritivas de direitos. 



    IX. Subsidiariamente, caso não seja nenhum dos entendimentos acima expostos, em caso de eventual condenação a qualquer dos delitos denunciados, a defesa requer seja desde já aplicada a detração nos termos do art. 387, § 2º do CPP, e em caso de fixar regime inicial diverso do aberto, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade.



    X. Por fim, ratificando-se todo o acima exposto, o Paciente MARCELO APARECIDO DOS SANTOS, mais uma vez, compromete-se a não se ausentar da Comarca de sua residência, comparecendo em todos os atos processuais. Compromete-se, outrossim, a comunicar este r. Juízo caso ocorra mudança de seu endereço, como medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCÁBÍVEL EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado é preciso preencher cumulativamente os requisitos. 



    2. No caso as instâncias ordinárias, ao negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, destacaram que circunstâncias do crime, que contou com um veículo, uma aeronave, três pessoas e uma carga altamente valiosa (246,1 Kg de cocaína), revelam certa sofisticação do tráfico, apta a indicar que o recorrente não era uma mera “mula do tráfico” mas, ao contrário, verdadeiro integrante da organização, com experiência anterior no tráfico. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes acerca da tipificação penal imputada ao paciente, bem como em relação à fundamentação da pena aplicada, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A propósito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente